Tribunal: STF
Processo: Rcl 6025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 



    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.



    2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.